Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746376-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY TELES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. MÉRITO. SENTENCIADO A REGIME FECHADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA PELO IML/PCDF. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. INCOMPATIBILIDADE COM O SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida. II - Estando o feito maduro, deve ser analisado o mérito, para garantir a celeridade processual. III - Se os documentos médicos informam que o apenado pode ser atendido no próprio ambiente prisional, bem como que não é acometido por doença grave permanente, adequada a decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica pelo IML/DF. IV - Recurso conhecido e desprovido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente alega ser devida a realização de nova perícia médica, a fim de atestar que seu quadro clínico necessita de tratamento adequado fora do estabelecimento prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002